Tribunal: TJSP
Processo: 2017902-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de CAMPINAS – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIMINAR, com o fim de PROCEDER AO RECOLHIMENTO DO ITBI CONFORME O VALOR DA ARREMATAÇÃO E SEM A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA – ACOLHIMENTO – A BASE DE CÁLCULO DO ITBI É O VALOR DA ARREMATAÇÃO – NÃO INCIDEM ENCARGOS MORATÓRIOS ANTES DO REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de CAMPINAS – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIMINAR, com o fim de PROCEDER AO RECOLHIMENTO DO ITBI CONFORME O VALOR DA ARREMATAÇÃO E SEM A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA – ACOLHIMENTO – A BASE DE CÁLCULO DO ITBI É O VALOR DA ARREMATAÇÃO – NÃO INCIDEM ENCARGOS MORATÓRIOS ANTES DO REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – TEMA 1124 DO STF – DEFERIDA A LIMINAR - RECURSO PROVIDO.